Tribunal: TJBA
Processo: 0029738-50.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029738-50.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA MERCES LEAL, IEDA COELHO MIDLEJ, ANTONIO FERREIRA LEAL, RAILDA MERCES LEAL, JOAO DE DEUS BARBOSA, MILLA CERQUEIRA MENEZES, ULISSES GOMES ARAUJO, PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO

APELADO: ROMESA PLANTACOES E COMERCIO DE CAFE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUVENCIO DE SOUZA LADEIA FILHO, LUCAS OLIVEIRA FREITAS LEITE, THIAGO CRUZ DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA MERCES LEAL, JOAO DE DEUS BARBOSA, ROSY MERCIA DE SOUZA GUIMARAES, LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CPC/15. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TEMA IAC 1 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em 25.03.2002, com base em cédula de crédito rural firmada em 1998. A decisão extinguiu a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC, em razão da inércia do exequente por mais de 14 anos, entre 2004 e 2018, sem requerer qualquer diligência no feito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar se a existência de exceções de pré-executividade pendentes gera nulidade da sentença; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a configuração da prescrição intercorrente; (iii) estabelecer se era necessária a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente beneficia o réu, inexistindo prejuízo ao autor que possa motivar o decreto de nulidade pelo não julgamento das exceções de pré-executividade.

2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, nos termos do Tema/IAC 1 do STJ, aplicável aos feitos regidos pelo CPC/1973.

3. No caso concreto, verifica-se inércia do exequente por período superior a 14 anos, sem justificativas plausíveis para a paralisação do feito, afastando a alegação de que a morosidade decorreu exclusivamente de entraves judiciais ou incidentes processuais promovidos pelos réus.

4. A cédula de crédito rural sujeita-se ao prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02; art. 60, DL 167/67; art. 70, Decreto 57.663/66), o qual transcorreu sem impulso processual válido.

5. Não se aplica a exigência de intimação pessoal do credor prevista para hipóteses de abandono (art. 485, § 1º, do CPC), sendo suficiente a intimação por meio do patrono para assegurar o contraditório, o que foi observado no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de nulidade apenas é oponível por aquele a quem aproveita.

2. Incide a prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

3. A prescrição da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC/02.

4. É desnecessária a intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a notificação por meio do advogado constituído, conforme a tese firmada pelo STJ no IAC nº 1 (REsp 1604412/SC).

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973; CPC/2015, arts. 10, 240, § 2º, 485, § 1º e 924, V; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; DL nº 167/67, art. 60; Decreto nº 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1604412/SC (IAC nº 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2354793/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.04.2024; TJ-BA, APL 0000619-19.1990.8.05.0113, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 05.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0029738-50.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ROMESA PLANTACOES E COMERCIO DE CAFE LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03